Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716303-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JANAINA ROSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (exequente) contra a r. decisão de ID 90091270 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada contra JANAINA ROSA MARTINS, processo n. 0724894-23.2020.8.07.0003, indeferiu pedido inclusão de um terceiro no pólo passivo. Inconformado, o Exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada, para cobrança de valores inadimplidos referente a contrato de educação celebrado pelas partes para serviços educacionais destinado ao filho da recorrida. Aduz que o débito é de R$ 17.151,06 (dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e seis centavos), atualizado em 27/04/2021. Assevera que, diante do não pagamento pela parte agravada, e em face da ausência de bens capazes de garantir a satisfação da dívida, solicitou a inclusão do genitor do menor, o Sr. NEILTON ALVEZ MARTINS, no pólo passivo da ação de execução para a satisfação da dívida escolar. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de execução proposta por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em desfavor de JANAINA ROSA MARTINS. Segundo manifestado pela petição de ID 89977578, a parte credora pretende a inclusão no feito do Sr. NEILTON ALVEZ MARTINS, a fim de satisfazer o débito decorrente das parcelas escolares não quitadas pela responsável contratual. Para tanto, em suma, fundamenta sua pretensão na alegação de que é obrigação de ambos os pais a manutenção dos filhos no ensino regular. DECIDO. Conquanto legítima a pretensão da parte credora de tentar incluir o genitor da criança para o custeio das obrigações escolares assumidas pela genitora, não comungo do entendimento perfilado pela petição de ID 89977578. O genitor da criança não deve ser incluído no polo passivo da demanda porquanto o dever legal dos genitores de criação e contribuição dos filhos não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, por se tratar obrigação contratual que não atinge terceiros (Acórdão 1327092, 07486316420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O entendimento acima esposado é reforçado por diversos outros entendimentos jurisprudenciais, o qual peço vênia para colacionar: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO GENITOR DO ALUNO NO POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do genitor do aluno beneficiado pelo contrato de serviços educacionais, objeto da execução, no polo passivo da demanda. Se a avença foi firmada com a genitora do aluno e somente esta consta como responsável financeira no contrato pelo pagamento das mensalidades, inexiste fundamento para deferir o pedido de inclusão de terceiro na condição de devedor. Agravo improvido. (Acórdão 1266862, 07050968520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Tenho, ainda, por salientar que a jurisprudência indicada pela parte em sua manifestação, apesar de legítima, não é vinculante, de forma que este juízo não está obrigado a seguir o entendimento nela perfilado. Nessa toada, indefiro o pedido formulado. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte apresente eventual pretensão recursal. (...)” Assevera que “A r. decisão não estar devidamente fundamentada, visto que não há esclarecimentos suficientes quanto as razões do Juízo quando da aplicação da jurisprudência do C. STJ invocada pela parte, sem contar que tal indeferimento mostra-se incompatível com a própria jurisprudência desse Eg. Tribunal e por essa razão, com a devida vênia, a r. decisão merece reforma, uma vez que a pretensão contida na presente insurgência encontra amparo em precedentes dessa Eg. Corte de Justiça, bem como no recente entendimento já consolidados, do C. Superior Tribunal de Justiça.” Defende a tese de que os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica, assim como é dever dos pais sustentar os filhos menores, por isso a razão para incluir na demanda o genitor do menor que foi beneficiado com a prestação de serviço educacional prestado pela recorrente. Cita precedentes que abonariam a sua tese jurídica, e que serviriam de paradigma. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e “incluir o genitor do menor, Sr. NEILTON ALVEZ MARTINS, no polo passivo da presente demanda, movida inicialmente em face de JANAINA ROSA MARTINS”. Preparo recolhido (ID 25849422). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator